Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600878-07.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
01/02/2022
Número: 0600878-07.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/11/2021
Processo referência: 0600878-07.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600878-
07.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Monica
Longo de Carvalho, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais,
referentes às Eleições Municipais 2020, apresentada por Monica Longo de Carvalho, candidata ao
cargo de Vereador, Partido Socialista Brasileiro - PSB, de São José dos Pinhais - PR, desaprovadas
tendo em vista que a requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação
eleitoral, no caso, declaração de despesas, de modo a permitir que a movimentação financeira seja
transparente e de acordo com as regras legais. Com efeito, o art. 53, da Resolução TSE nº
23.607/2019, impõe, necessariamente, a declaração de receitas e de despesas especificadas, sob
pena de inobservância de requisito material indispensável, que conduz à rejeição das contas. As
notas fiscais, tem-se por documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver "equívoco", a ele competiria
demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução. Consequentemente,
não sendo observada a legislação eleitoral sobre a questão, assim como pela ausência de
comprovação de recolhimento do valor junto ao Tesouro Nacional, tem-se por suficientemente
demonstrado que o candidato realizou gastos junto aos fornecedores - Amp Impressao Digital
Ltda). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MONICA LONGO DE CARVALHO
VEREADOR (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MONICA LONGO DE CARVALHO (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42863
980
31/01/2022 17:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.272

RECURSO ELEITORAL 0600878-07.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MONICA LONGO DE CARVALHO VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: MONICA LONGO DE CARVALHO
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA.
VALOR ABSOLUTO INSIGNIFICANTE.
J U R I S P R U D Ê N C I A
D O
T S E .
PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa
valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do
candidato, revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e provido.

Num. 42863980 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117511975300000041838344
Número do documento: 22013117511975300000041838344

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada Mônica Longo de
Carvalho, filiada ao PSB, candidata suplente ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id.
42747249).

A candidata obteve 64 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 545,00 de recursos estimáveis
em dinheiro de outros candidatos. Não houve o repasse de recursos do FEFC e do FP (id.
42747359).

No parecer conclusivo (id. 42747379) o Cartório da 199ª Zona Eleitoral - São José
dos Pinhais manifestou-se pela desaprovação das contas em razão da omissão de despesas no
valor de R$ 175,00.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas em razão da
omissão (id. 42747384).

Em suas razões, a recorrente alega que (id. 42747391): i) por equívoco não lançou
o gasto na prestação de contas; e ii) a jurisprudência do TSE e do TRE/PR admite a aprovação
com ressalvas das contas ante o ínfimo valor, entendendo-se diminuto para tais fins o valor de
R$ 1.064,10. Ao final, requer o provimento do Recurso para aprovar com ressalvas as contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso (id.
42813021).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

In casu, o juízo de origem julgou desaprovadas as contas da candidata em razão da
seguinte irregularidade:

II.ii - Omissão de gastos eleitorais:

Num. 42863980 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117511975300000041838344
Número do documento: 22013117511975300000041838344

O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma vez que, nos
termos do Parecer Conclusivo, foi identificado um descompasso entre a despesa apontada na
prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº
23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico preliminar são os
seguintes (id. 42747379):

Sobre o tema, a prestadora asseverou que não foi possível a obtenção da referida
nota fiscal até o momento da manifestação acerca do relatório de diligências, sendo que não se
trata de irregularidade grave o suficiente para ensejar na desaprovação das contas, em razão dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 42863980 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117511975300000041838344
Número do documento: 22013117511975300000041838344

Não se olvida, nesse sentido, que o Tribunal Superior Eleitoral vem diminuindo o
rigor fiscalizatório com relação a anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando como
parâmetro o art. 27 da Lei das Eleições, que dispensa a contabilização de doações de até mil
UFIR, desde que não reembolsadas.

No entanto, a fixação desse valor para fins de aplicação do princípio da
insignificância não inviabiliza a avaliação casuística da movimentação financeira sob julgamento.
Ou seja, ainda que o TSE tenha estabelecido um marco a servir de balizamento para o
julgamento das contas, sob o ponto de vista quantitativo, não se pode perder de vista o elemento
qualitativo, atinente à lisura da movimentação financeira.

Confira-se, a respeito, um elucidativo julgado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS.
DESAPROVADAS. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE COMITÊ DE
CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS
FATOS. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES REMANESCENTES.
PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO
RECURSO ESPECIAL PARA APROVAR, COM RESSALVAS, AS CONTAS
DOS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superação de
irregularidades que representem valor absoluto diminuto, ainda que o percentual
no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não superam
10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação
das contas com ressalvas.

4. Tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de contas
não impede sua análise qualitativa. Dessa forma, além de sopesar o aspecto
quantitativo descrito acima, há que se aferir se houve o comprometimento da
confiabilidade das contas (aspecto qualitativo). Consequentemente, mesmo
quando o valor apontado como irregular representar pequeno montante em
termos absolutos ou ínfimo percentual dos recursos, eventual afetação à
transparência da contabilidade pode ensejar a desaprovação das contas.

5. No caso dos autos, o diminuto percentual das falhas detectadas (0,38%) – em
relação ao valor absoluto arrecadado em campanha – não representa gravidade
capaz de macular a regularidade das contas.
Num. 42863980 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117511975300000041838344
Número do documento: 22013117511975300000041838344

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(REspE nº 060147367, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 07/05/2020)

Nessa toada, ainda que a doação ilícita seja de R$ 175,00 - o que poderia
representar, diante da tarifação realizada, um valor diminuto e insignificante -, a natureza da
irregularidade justificaria a desaprovação das contas, na medida em que foi comprometida a sua
lisura.

Acrescente-se, ainda, que, em eleições municipais, o valor de R$ 1.064,10 é
relevante para um número expressivo de campanhas, de modo que a apriorística
desconsideração de irregularidades inferiores representaria a chancela, pela Justiça Eleitoral, de
comportamento francamente contrário à regulamentação de regência, desnaturando a própria
função fiscalizatória do expediente de Prestação de Contas.

Sob essa perspectiva, seguindo o método da proporcionalidade proposto por
Robert Alexy, no caso em exame a desaprovação das contas é (i) adequada, pois representa um
valor negativo à falta de observância das regras aplicáveis e estimula a adoção de um
comportamento diferente. Com efeito, a medida não é irrazoável, notadamente porque a
desaprovação, segundo o art. 30, III da Lei das Eleições, revela apenas a constatação -
simbólica, diga-se de passagem - de que existe uma falha que compromete a regularidade das
contas e nada mais. Essa constatação já dispensaria o enfoque a respeito das demais regras
subsidiárias.

Contudo, se insuficiente a primeira regra, seria possível afirmar que a desaprovação
é, também, (ii) necessária, na medida em que provoca um mínimo atingimento do princípio da
insignificância, dada a natureza meramente simbólica da sanção. E, por fim, verifica-se que é (iii)
proporcional (em sentido estrito), pois, na ponderação entre os princípios - insignificância versus
lisura e igualdade entre os candidatos -, a prevalência daquele teria aptidão para comprometer
estes.

Todavia, ressalvado meu posicionamento, por maioria, esta Corte Eleitoral, no
julgamento do RE nº 0600704-11.2020.6.16.0033, de 13/10/20210, tendo como redator
designado o e. Dr. Thiago Paiva dos Santos, decidiu que, sendo o valor da irregularidade menor
que R$ 1.064,10 e estando afastada a má-fé do prestador, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, independentemente do percentual da irregularidade,
como bem se observa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO EM PARTE.

1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta
a boa-fé do prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em
Num. 42863980 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117511975300000041838344
Número do documento: 22013117511975300000041838344

valores ínfimos, quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo quando atinjam
percentuais significativos das contas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

Nessa toada, em que pese a irregularidade representar 32% dos recursos
movimentados na campanha, o valor de R$ 175,00, nos termos do entendimento do TSE e desta
Corte Eleitoral, representa um valor diminuto e insignificante, o que permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar aprovadas com ressalvas
as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por Mônica Longo de Carvalho.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600878-07.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
MONICA LONGO DE CARVALHO VEREADOR, MONICA LONGO DE CARVALHO - Advogados
do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A,
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42863980 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117511975300000041838344
Número do documento: 22013117511975300000041838344